Tribunal: STJ
Processo: 0049881-27.2021.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015559 - MG (2025/0282119-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: KAYO DE SOUZA LIMA
ADVOGADO
: MARCOS POGGIANELLA SALOMÃO - MG070532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO
ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO
ART. 932,
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f59e65f4-8a36-4a04-a707-58173b8414fd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015559 - MG (2025/0282119-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: KAYO DE SOUZA LIMA
ADVOGADO
: MARCOS POGGIANELLA SALOMÃO - MG070532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAYO DE SOUZA LIMA contra
a decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do
agravo em recurso especial ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos utilizados para inadmissão do especial na origem, quais sejam, falta/erro
de indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso (Súmula 284/STF) e
Súmula 7/STJ (fls. 655/656).
Em suas razões (fls. 661/667), a defesa argumenta, em suma, que não
concorda com a decisão, pois o recurso especial preenche todos os requisitos
necessários para sua admissibilidade e análise, especialmente ao questionar a ofensa
ao art. 226 do CPP, sustentando que o reconhecimento pessoal realizado no caso
concreto foi nulo, uma vez que não observou as formalidades previstas no referido
artigo.
O Ministério Público Federal, na condição de
, manifestou-se
custos legis
pelo não conhecimento do agravo (fls. 681/683).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA50752482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 20:21:41
Código de Controle do Documento: ca189bdf-ae4d-489c-9cc8-149b7c8f3ff0

Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC, c/c o art.
3o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica de todos os fundamentos do
combatido.
decisum
No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pela Presidência desta
Corte ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos utilizados para
inadmissão do especial na origem, quais sejam, ausência/erro de indicação do
permissivo constitucional autorizador do recurso (Súmula 284/STF) e Súmula 7/STJ
(fls. 655/656).
Caberia, então, ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar que,
em sede de agravo, teria impugnado os fundamentos tidos como não atacados,
inclusive transcrevendo excerto pertinente apto a demonstrar a efetiva impugnação, o
que não se verificou à luz da argumentação expendida no recurso.
Com efeito, limitou-se a defesa a alegar que não concorda com a decisão
(fl. 661), e que
monocrática que negou seguimento ao agravo em recurso especial
todos requisitos necessários constam no recurso especial para que o mesmo seja
(idem).
admitido, sendo claro os dispositivos necessários para sua admissão e análise
Afirmou, ainda, que o recurso especial tem o condão de questionar a ofensa ao artigo
(fl. 661) e nada menciona acerca do outro fundamento utilizado para
226 do CPP
inadmissão (Súmula 7/STJ).
Nesse panorama, é nítido que o agravante não observou o princípio da
dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC, c/c o art. 3o do CPP), circunstância apta a
atrair a incidência da Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.423.301/RS, Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.309.920/ES, Ministro
24/10/2023
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
28/11/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA50752482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 20:21:41
Código de Controle do Documento: ca189bdf-ae4d-489c-9cc8-149b7c8f3ff0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.015.559 / MG
Número Registro: 2025/0282119-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00498812720218130145 10000243205978005 498812720218130145
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KAYO DE SOUZA LIMA
ADVOGADO : MARCOS POGGIANELLA SALOMÃO - MG070532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ALDENIS SILVEIRA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAYO DE SOUZA LIMA
ADVOGADO : MARCOS POGGIANELLA SALOMÃO - MG070532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA51650239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:11
Código de Controle do Documento: 599b3b0b-3a51-4b1f-a2e9-33e36cc3480a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
22/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:11
Código de Controle do Documento: 599b3b0b-3a51-4b1f-a2e9-33e36cc3480a